Tribunal: TJDFT
Processo: 0718728-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718728-44.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VHS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA EMBARGADO: FABIO DO VALLE VALGAS DA SILVA, RODRIGO DA SILVA CANIZO DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intimem-se os embargados para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 20 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora